Tribunal: STF
Processo: Rcl 54797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇAO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Isabela Câmara Bonilha, em face de acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no processo nº 1025241-75.2020.8.11.0001, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado reconheceu a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade de sua remuneração, no sentido de que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria.



    3. Sustenta indevidos os descontos sobre os valores recebidos a título de cargo comissionado, função de confiança ou função gratificada, uma vez que não integram o subsídio mensal e não são incorporados à aposentadoria, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 266, de 2006.



    4. Ressalta a necessidade de se observarem os fundamentos determinantes adotados no julgamento do Tema RG nº 163, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público federal, estadual e municipal.



 



    5. Aponta que os precedentes mencionados na decisão reclamada se referem à contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no Estado de São Paulo, situação distinta da dos autos.



    6. Requer a procedência da presente reclamação para garantir a observância do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, afastando os descontos de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.



É o relatório.



Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    10. No entanto, observo que o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a aplicação do Tema RG nº 163. Estes são os termos da respectiva ementa:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Trata-se de ação em que a Recorrida ISABELA CAMARA BONILHA sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora da Educação Básica e que percebe adicional de cargo em comissão denominado ‘FDE.DIR.ESCOLA/PEB’, sendo que esse adicional não integrará no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor do adicional, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 01/2019 à 12/2019.



    2. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).



    3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.



    4. Portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.



    5. Sentença reformada.



    6. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 5, p. 361-362).



    11. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5, p. 410-411). Assim, também, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, destacando-se que, no Estado de Mato Grosso, “as verbas transitórias recebidas pelos servidores públicos estaduais são inseridas na base de cálculo das verbas da aposentadoria, por isso o acórdão recorrido decidiu que não se aplica o Tema 163 do STF” (e-doc. 5, p. 451).



    12. O Tribunal reclamado negou provimento ao agravo regimental e manteve o entendimento no sentido de que o Tema RG nº 163 do ementário da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos. Destaco, do voto do relator, o seguinte trecho (grifos acrescidos):



    “No caso da verba objeto de discussão dos autos, por força expressa do art. 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 92, de 18/08/2020, será computada nos cálculos do provento de aposentadoria, o que por si só afasta a incidência da tese firmada no Tema 163 da sistemática da repercussão geral, conforme assentado no acórdão reclamado.



    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do leading case, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de sua ratio decidendi, suas diretrizes, ou seja, que as verbas recebidas pelo servidor público estadual, ainda que de forma temporária, por serem incorporáveis nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, por força de previsão legal, deve haver a incidência de contribuição previdenciária.” (e-doc. 5, p. 481-482).



    13. Com efeito, releva notar que se estabeleceu a distinção entre o caso dos autos e o mencionado paradigma, com ênfase na circunstância de que, no Estado de Mato Grosso, há previsão legal para a inclusão da verba questionada na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    14. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do Tema RG nº 163 e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.846-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021, grifos nossos).



    15. Cito, ainda, as decisões monocráticas na Rcl. nº 39.716/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/03/2019, p. 31/03/2020); Rcl. nº 43.013/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/09/2020, p. 03/09/2020); Rcl. nº 47.235/BA (Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/09/2021, p. 13/09/2021); Rcl. nº 49.820/BA (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2021, p. 11/10/2021); e Rcl. nº 52.403/BA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/03/2022, p. 29/03/2022).



    16. Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator